Tribunal: TJMT
Processo: 1005170-12.2018.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005170-12.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MIEZERSKI - CPF: 646.796.240-00 (EMBARGANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI - CPF: 074.554.639-01 (EMBARGANTE), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (EMBARGADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE DECORRE DE NULIDADES DE CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - ARTIGO 917 § 3º E 4º DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das alegações dos Embargantes com o acórdão invectivado, percebe-se claramente que não há contradição para ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valem destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque o ponto acoimado de contraditório inocorre na espécie.

Está consignado no Acórdão que, os recorrentes insurgem-se em face da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução diante da ausência da memória de cálculo e do valor que entendem ser devido, nos termos do art. 917, § 3.º, do CPC.

É cediço que o pedido de revisão contratual questionando encargos considerados ilegais ou abusivos nos embargos à execução tem repercussão direta no montante do débito, e çor isso representa alegação de excesso de execução.

O que se verifica, na hipótese, é que os Embargantes pretendem a revisão dos encargos financeiros pactuados, declarar a nulidade das cláusulas que consideram abusivas, mas não apontam qual o valor correto a ser cobrado.

Ou seja, os Recorrentes limitaram-se a arguir a abusividade dos percentuais de juros remuneratórios, moratórios e que há excesso na cobrança da dívida sem, contudo, indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo.

Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites da lei processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1005170-12.2018.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PAULO CESAR MIEZERSKI e SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Recurso.

Inconformados, os Embargantes alegam que o
decisum
é omisso pois deixou de analisar os pleitos de mérito que levariam ao reconhecimento da nulidade do contrato executado.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 54609460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Embargos foram opostos por
PAULO CESAR MIEZERSKI e SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI
em virtude do Acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveram o Recurso.

Na hipótese, os Embargantes afirmam que o Acórdão incorreu em omissão, pois deixou de analisar os pleitos de mérito que levariam ao reconhecimento da nulidade do contrato executado.

Do cotejo das alegações dos Embargantes com o acórdão invectivado, não há qualquer omissão para ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos vícios do dispositivo acima mencionado.

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2.º e artigo 1.024, § 4.º, do mesmo
codex
.

No caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valem destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgado que lhe é desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque o ponto acoimado de omisso inocorre na espécie.

Com efeito, está consignado no voto condutor do Acórdão que os recorrentes insurgem-se em face da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência da memória de cálculo e do valor que entende incontroverso, nos termos do art. 917, § 3.º, do CPC.

É cediço que o pedido de revisão contratual, questionando encargos tidos como ilegais ou abusivos, apresentado nos embargos à execução tem repercussão direta no débito, por isso representa alegação de excesso de execução.

O que se verifica, na hipótese, é que os Embargantes pretendem a revisão dos encargos financeiros pactuados, a fim de que se declare a nulidade das cláusulas que entendem abusivas, pois não se conformam com o valor cobrado.

Ressaltei no voto condutor que os Recorrentes limitaram-se a arguir a abusividade dos percentuais de juros remuneratórios, moratórios e afirmar que há excesso na cobrança da dívida sem, contudo, indicar o valor que entendem correto, acompanhado da respectiva memória do cálculo.

Segundo o disposto no artigo 917 do CPC, nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de

execuções;

§ 3.º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4.º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento (sem grifo no original).

Assinalei que, mesmo quando há pedido de declaração de nulidade de cláusulas do contrato apresentado como título executivo e que embasa a execução, cabe ao devedor indicar o valor que entende devido, e apresentar memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

Dessa forma, dada a ofensa ao art. 917, § 3.º, do CPC pela parte recorrente que não indicou o valor do débito que admite ser incontroverso e não apresentou planilha de cálculo, escorreita a sentença de rejeição liminar dos embargos à execução.

Portanto,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente enfrentada.

Cumpre ressaltar que o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Assim, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
do
CPC
.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020